Tribunal: TJDFT
Processo: 0708179-28.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES DE FACULDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. INTERRUPÇÃO OPERADA PELO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO.

1. Incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se interromper a prescrição. Desde que a ação tenha sido proposta no prazo legalmente previsto e que eventual retardamento da citação não possa ser atribuído ao autor da demanda, fica descartada a possibilidade de extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição.

2. A instituição de ensino que cobrar judicialmente aluno inadimplente deve comprovar a contratação da prestação dos serviços educacionais, a efetiva prestação do serviço, o preço ajustado, a existência do débito e o valor total devido. Cabe ao devedor demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição de ensino, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Comprovado o descumprimento do contrato por parte da instituição de ensino e não se desincumbindo o devedor de seu ônus processual, deve ser condenado a pagar a quantia devida.

3. Apelação provida.